Tribunal: TJMT
Processo: 1024905-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024905-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO ALVES DA SILVA - CPF: 062.171.701-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (IMPETRANTE), MARCIO DANIEL BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 061.350.731-25 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA.

I
NADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus

impetrado em favor de acusado preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, com a conversão da prisão em preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade da medida. Decisão de primeiro grau baseada na garantia da ordem pública, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos
a
rts
.
312 e 319 do Código de Processo Penal, e se seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, como o
modus operandi
do crime, histórico de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e risco à integridade das vítimas.

2.
A conduta do agente, que invadiu a residência da ex-companheira durante a madrugada, em estado de embriaguez, e desferiu golpe com instrumento perfurocortante contra o atual companheiro da vítima, evidencia grau elevado de periculosidade.

3.
A existência de medida protetiva anterior e a reiteração da conduta violenta revelam a insuficiência das medidas cautelares diversas, especialmente para a salvaguarda da ordem pública e integridade das vítimas.

4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"
A
presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis
”.

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
art
, 121, 14, II;
CPP,

art
s
. 282, § 6o; 312; 319; CF/1988, art. 5o, LXI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC 166.258/BA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 04.10.2022; TJMT,
N.U 1012115-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2025,
publicado
no DJE 07/06/
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Elisangela Peral da Silva em favor de
MARCOS ADRIANO ALVES DA SILVA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000514-91.2025.8.11.0093, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II,
c.c
. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada), conforme decisão que se vê no Id. 302387852.

Em suas razões (Id. 302384399), a impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, a qual teria se baseado em argumentos genéricos sobre a gravidade do crime e na garantia da ordem pública.

Alega, ainda: (i) que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito; (
ii
) que não há demonstração do
periculum
libertatis
;
(
iii
) que eventual condenação não ensejaria cumprimento em regime fechado; (
iv
) que a decisão judicial afronta os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva, previstos no artigo 5o, incisos LVII e LXVIII, da Constituição Federal; (v) que a motivação judicial se mostra abstrata e carece de elementos concretos que justifiquem a segregação.

Requer, com tais fundamentos, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Inicial acompanhada com documentos de Id.302387852 a 302387872.

Liminar i
ndeferida (Id.
302415855
).

Informações prestadas pelo Juízo (Id.
303103893
).

Instada a se manifestar, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o

Procurador
de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
,

manifestou-se
pela denegação da ordem (Id.
304263355
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

O
paciente foi preso em flagrante no dia
12
de
maio
de 2025
,
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada, nos moldes do art. 121, § 2o, II,
c
.
c
.
art. 14, II, ambos do Código Penal.

A
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública e de proteção à integridade da vítima, com base nos seguintes argumentos:

(...) De início, consigno que não houve alteração fática significativa desde a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, proferida em audiência de custódia (Id. 199887386), datada de 06 de julho de 2025, ou seja, há poucos dias, prevalecendo a cláusula
rebus sic stantibus.

No mérito, após análise detida das razões defensivas e da manifestação ministerial, verifico que não prosperam os argumentos apresentados pela defesa.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação concreta dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com efeito, ao contrário do alegado pela defesa, o decreto prisional apontou de forma específica as circunstâncias fáticas que justificam a necessidade da segregação cautelar, notadamente:

a) o
modus operandi
empregado pelo acusado, que, inconformado com o término do relacionamento com sua ex-companheira, invadiu a residência dela durante a madrugada, em estado de embriaguez e visivelmente alterado; b) o fato de ter desferido golpe com instrumento perfurocortante (ponta de espeto) contra o atual namorado da ex-companheira, deixando o objeto cravado nas costas da vítima; c) a demonstração de total descontrole em suas condutas, inclusive com o retorno à residência após ser inicialmente retirado do local, tentando arrombar a porta; d) o histórico de comportamento agressivo, evidenciado pela existência de medida protetiva de urgência anteriormente deferida contra o acusado em 2023, conforme certidão de Id 199880089.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão não se fundamentou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a periculosidade real do agente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, especialmente para a integridade física e psicológica de sua ex-companheira e do atual namorado desta.

Nesse contexto, irrelevante para a análise da prisão preventiva o argumento de que eventual condenação não resultaria em regime fechado. Como bem destacado pelo Ministério Público, a prisão cautelar possui natureza e finalidades distintas da prisão-pena, não sendo possível condicionar aquela aos eventuais desdobramentos futuros do processo. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

(...).

Quanto aos predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, como ocorre no caso em análise (STJ -
AgRg
no RHC: 196736 MG 2024/0129524-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024).

Em relação aos vídeos e à conversa por
WhatsApp
juntados pela defesa, tais elementos não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, pois não elidem os fatos graves narrados no auto de prisão em flagrante e que fundamentaram a decretação da custódia cautelar.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto, considerando a gravidade da conduta, o histórico de comportamento violento do acusado e o descumprimento anterior de medidas protetivas, evidenciando que sua liberdade representaria risco concreto à ordem pública, especialmente à integridade física e psicológica de sua ex-companheira e do atual namorado desta.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, mantendo a custódia cautelar de MARCOS ADRIANO ALVES DA SILVA pelos fundamentos já expostos na decisão anterior e reforçados na presente. (Id. 302387852) (...).

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, fundamentou a medida na
garantia da ordem pública
, lastreando-se, primordialmente, no
modus operandi
da conduta imputada ao paciente, o qual, segundo consta, teria entrado
n
a residência de sua ex-companheira durante a madrugada, em visível estado de embriaguez e notório descontrole emocional, desferindo golpe com instrumento perfurocortante – identificado como uma ponta de espeto – contra o atual companheiro da mulher, cravando o objeto nas costas da vítima, a qual sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade do agente, caracterizando a tentativa de homicídio.

Além disso, ressaltou-se a reincidência comportamental do paciente, notadamente pela existência de medida protetiva de urgência anteriormente concedida à mesma vítima em 2023, o que reforçaria um histórico de violência e reiteração delitiva em contexto de violência doméstica e motivação passional.

A prisão preventiva, nesse cenário, revela-se instrumento necessário e adequado à proteção da integridade física e psíquica das vítimas potenciais, notadamente diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como corretamente consignado na decisão impugnada. O juízo de origem foi explícito ao afirmar que tais medidas seriam
inócuas
diante do grau de impulsividade e descontrole demonstrado pelo paciente, bem como pela ineficácia anterior das medidas protetivas.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o,
inc.
LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93,
inc.
IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório
do paciente
, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que manteve a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

O contexto dos fatos apurados revela gravidade concreta, não apenas pela natureza do delito em apuração – tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil –, mas sobretudo pela dinâmica dos acontecimentos e pelas circunstâncias que o permeiam, as quais indicam não se tratar de um ato isolado ou impulsivo, mas de um comportamento revelador de descontrole emocional, potencialmente reiterativo, e que coloca em xeque a tranquilidade do meio social e a integridade de pessoas determinadas.
E
xsurgem dos autos que os fatos ocorreram com transmissão em tempo real à mãe da vítima por meio de chamada de vídeo
, conduta essa que demonstra clara intenção de intimidação
da
ofendida
e de seus familiares.

Diante desse quadro, a prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública
.

A propósito:

3. A prisão preventiva deve ser mantida com base em elementos concretos dos autos, como extrema violência contra a vítima, e ameaças de morte com arma branca, evidenciando o risco à integridade física da ofendida
. 4. A existência de histórico de práticas delitivas e registros anteriores indica a periculosidade social do agente, tornando inviável a substituição da prisão por outras medidas cautelares.

IV. Dispositivo e tese: Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento: “
A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis
”.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6o; 312; 319; CF/1988, art. 5o, LXI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 166.258/BA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T., j. 04.10.2022; TJMT, Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas; FONAVID, Enunciado n. 29.

(N.U 1012115-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/
2025
)
(grifos meus)
.

Ademais, no tocante aos vídeos e à conversa por aplicativo de mensagens (WhatsApp) que foram carreados aos autos pela defesa com a intenção de mitigar a gravidade da conduta imputada ao paciente, entendo que tais elementos não possuem aptidão jurídica suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar.

Com efeito, tais mídias e registros textuais não infirmam os fundamentos concretos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, os quais foram extraídos diretamente do auto de prisão em flagrante, especialmente quanto à dinâmica do delito

e à reprovabilidade da ação perpetrada em contexto de violência
doméstica passional.

Importa destacar que ainda que se possa suscitar, em tese, eventual reciprocidade de ânimos, incitação mútua ou comportamento provocativo por parte da suposta vítima, isso não descaracteriza o fato de que o paciente, por sua livre vontade, entrou na residência da ex-companheira durante a madrugada (mesmo que na possibilidade de estar morando lá), munido de instrumento perfurocortante, vindo a desferir golpe nas costas de um terceiro que ali se encontrava. Trata-se de conduta que transcende as esferas de mero desentendimento doméstico ou conflito interpessoal comum, alcançando níveis de agressividade e descontrole que denotam risco iminente à ordem pública e à integridade de terceiros
.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (ar
t. 282, I e II e § 6o,
do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco
de reiteração delitiva
, acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Por fim, quanto
à
s

alegações
de predicados
favoráveis
,
a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de
não serem estes, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No que
pertine
à suposta primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigno que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obstam, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Pen
al (...).
(N.U 1015699-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/
2025
)
.

Impende consignar que embora a impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Marcos Adriano Alves
d
a Silva
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025